Tribunal: TJMT
Processo: 1000067-29.2019.8.11.0024
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000067-29.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ILDA MIRANDA OLIVEIRA - CPF: 072.087.231-68 (APELANTE), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O juiz tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória. Assim, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa, tal como aconteceu no presente caso. 2. É válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido, se comprovado que a Concessionária de energia elétrica ao constatar a irregularidade no medidor de consumo na UC adotou os procedimentos previstos na Resolução ANEEL 414/2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000067-29.2019.8.11.0024 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ILDA MIRANDA OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais”
(Proc. no 100067-29.2019.8.11.0024), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou improcedente o pedido diante da comprovação de falha no registro do consumo de energia na UC da autora, condenando a parte autora/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

A sentença julgou procedente o pedido reconvencional formulado pela ENERGISA, e, assim, condenou a parte autora/apelante ao pagamento da fatura referente ao mês de setembro/2018, no valor de R$ 24.854,59, acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do vencimento, além do pagamento de custas e honorários relativos à reconvenção, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, mas com observância à regra do do art. 98, § 3o, do CPC.

A apelante argui preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, pois, segundo alega, não houve a realização da audiência de instrução e julgamento. No mérito, reafirma a existência de irregularidades no procedimento de inspeção realizado pela Concessionária, uma vez que o
“TOI isoladamente, não tem o escopo legal e técnico de caracterizar exclusivamente a existência de irregularidades”
.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e declarada a inexistência do débito apurado pela Concessionária, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais (Id. 107697125)

Nas contrarrazões apresentadas, a apelada pugna pela manutenção da sentença (Id. 107697129).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (preliminar de cerceamento de defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. ARI PARGENDLER– Julg. em 07/08/2014, DJe 18/08/2014).

Nos termos do art.
4
93
do
CPC
/15
, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença.

No caso, a sentença foi proferida sem a realização da audiência de instrução e julgamento, mas as provas já presentes nos autos autorizavam o magistrado a julgar a lide.

A respeito do tema, ensina Alexandre Câmara Freitas:

“Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.” (CÂMARA, Alexandre Freitas, Lições de Direito Processual Civil, 19a edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

O juiz tem o dever-poder de julgar antecipadamente a lide, desprezando a produção de provas, ao constatar que os elementos presentes nos autos já possuem suficiente força para sustentar a conclusão decisória. Assim, nada impede que o juiz julgue desde logo a causa, tal como aconteceu no presente caso.

Isso posto, rejeito a preliminar.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação visando a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 24.854,59, referente ao faturamento de uma suposta irregularidade encontrada no medidor de sua unidade consumidora (n.6/1051329-9), referente ao mês de setembro de 2018.

Relata que, após uma visita técnica, ocorrida em 12.9.2019, sem qualquer comunicação prévia, foi emitida pela Concessionária um parecer técnico, elaborado de forma unilateral, onde foi constatado irregularidades no medidor da sua unidade consumidora, assim definida:
“CDC ligada no sistema, medidor com display apagado, neutro isolado”.

Afirma que requereu administrativamente informações sobre o débito apurado junto a Concessionária, mas sem resposta satisfatória.

A ENERGISA contestou afirmando que os procedimentos por ela adotados para a constatação de irregularidades e o faturamento da cobrança questionada foram regulares, obedecendo as disposições da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, relatando que a inspeção local à unidade consumidora foi acompanhada pela apelante, tendo ela recebido as informações necessárias sobre os procedimentos, de modo que respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Constou da sentença o seguinte:

“DA LIDE PRINCIPAL

Não obstante requerida a dilação probatória pela parte requerida, o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, uma vez que os elementos capazes de elucidar a questão já se encontram coligidos ao feito. A parte autora é consumidora, conforme disposto no art. 2o do CDC.

Bem por isso, a responsabilidade da parte demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de culpa/dolo, assumindo tal “múnus” por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas.

Sem delongas, a fim de que seja verificada a legitimidade ou não do débito exigido pela empresa demandada, faz-se imprescindível a comprovação pela ré acerca do efetivo desvio de energia elétrica, uma vez que a concessionária de serviço público é quem possui o conhecimento técnico e informativo acerca do serviço, bem como em torno da alegada alteração no funcionamento do mesmo.

Nesse ponto, conforme estabelece a Resolução n. 414/2010 da ANEEL (artigos 129 e 115), constatando procedimento irregular, as concessionárias fornecedoras de energia elétrica devem certificar o ocorrido, praticando todos os atos necessários para a contenção da conduta, inclusive mediante emissão de cobrança da diferença de consumo dirigida ao responsável pela unidade consumidora.

Além do mais, a concessionária de serviço público deve adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica.

(...)

No vertente caso, o Termo de Ocorrência e Inspeção fora juntado no processo (id. 26865400), sendo constatada a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica (“CDC ligada no sistema, medidor com display apagado, neutro isolado”). Vale ressaltar que o aludido documento fora devidamente assinado por pessoa identificada que acompanhou a inspeção, o que não fora controvertido pela parte demandante.

Além do mais, foram acostadas as fotografias do local, com a indicação da irregularidade verificada, bem como histórico de consumo, a fim de se apurar o valor devido a título de recuperação de consumo.

Depois de apurada a anormalidade no faturamento da energia elétrica, constatou-se a necessidade de recuperação de consumo não faturado no valor de R$ 24.854,59 (id. 26865401).

(...)

Conforme prevê a Resolução no 456/2000 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica e, desde que observados os princípios constitucionais aplicáveis à sua atividade, a concessionária de serviço público pode cobrar por consumo de energia elétrica que deixou de ser registrado durante o período em que a cobrança se deu de forma irregular, sendo possível o lançamento da cobrança retroativa, por estimativa, referente à “energia não faturada”.

Assim, provada a falha no registro de consumo, deve ser reconhecido o direito da concessionária à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço.

Quanto ao valor da cobrança apurado, os documentos elaborados pela requerida dão conta de que “os funcionários constataram uma anormalidade que provocou faturamento inferior ao correto”. Assim, como acima mencionado, é lícita a cobrança por estimativa, com base nos consumos pretéritos.

Bem por isso, constatando-se que houve desvio no ramal de energia elétrica e que as cobranças rechaçadas pela parte autora se tratam da diferença do consumo realizado pela unidade consumidora, não há qualquer abusividade praticada pela parte demandada.

Bem por isso, diante da legitimidade do débito, não há que se falar em nulidade do termo de inspeção e indenização por danos morais.

DA RECONVENÇÃO

Com relação à reconvenção apresentada pela parte ré/reconvinte, pretende o reconhecimento do valor de R$ 24.854,59 como quantia devida, bem como a condenação da parte autora/reconvinda ao pagamento do valor em questão.

Nesse ponto, como já se mencionou, sendo considerada legítima a cobrança das diferenças apuradas em razão da ocorrência de desvio de energia elétrica no ramal de entrada, é de ser reconhecida a procedência do pedido reconvencional, com a condenação da parte autora/reconvinda ao pagamento da quantia referente à recuperação do consumo de energia elétrica”.

Ao caso, aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL.

“Art. 129: (...)

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4° O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão [...]” .

Não procede a afirmação da apelante quanto ao total desconhecimento dos procedimentos adotados pela Concessionária, já que em 12.9.2018, quando foi lavrado o
“Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n. 689376”,
este foi devidamente acompanhado e assinado por Kátia Miranda Cavalcanti, que não solicitou no momento, a realização de perícia técnica, conforme dados presentes no campo denominado
“consumidor solicitou perícia técnica”
, já que foi assinalado a opção
“não”
(Id. 107697115 – pag. 1/2).

Além disso, foi encaminhado ao consumidor em 27.9.2018, a
“Carta ao Cliente n. 1051329-9”
, contendo informações sobre
“Elementos de Apuração da Anormalidade”;
o
“Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo – Termo de Ocorrência n. 689376”,
onde foi informado os critérios adotados na revisão do faturamento, bem como fotografias do medidor e do local da inspeção. (Id. 107697116 – pag. 1/2 e Id. 107697117 – pag. 1/4).

Toda essa documentação comprova que a Concessionária cumpriu os procedimentos adequados para a apuração do consumo não faturado ou faturado a menor, sendo assim, constatada a existência de irregularidades no medidor de consumo de energia elétrica, em processo administrativo, permeado pelo contraditório e ampla defesa, o débito das diferenças apuradas deve ser pago pelo consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TOI E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) A cobrança contestada é devida, tendo em vista o TOI e o acervo fotográfico anexados em sede de defesa, atestando a existência de irregularidades no medidor, bem como a demonstração de elevação no consumo após a vistoria. A cobrança revela-se legítima e devida. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. (N.U 1049749-85.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 18/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –– DESVIO DE ENERGIA - COMPROVAÇÃO – DIFERENÇA NO CONSUMO DEMONSTRADA – REGULARIDADE DA COBRANÇA – EXERCICIO REGULAR DE DIRETITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é licita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida. Recurso desprovido. (N.U 1000016-81.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios argumentos.

Custas pela apelante, observada a regra no art. art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022